Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709640-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABEL TEIXEIRA DE ASSUNCAO, IZAIAS RODRIGUES VIANA, IZAIRA FERREIRA DE CARVALHO, IZALDINA MACHADO DE FREITAS, IZALTINA BATISTA FERREIRA, IZALTINA PIRES DE CALDAS, IZANI ARARUNA DE SOUSA, IZAULINO ANTONIO RIBEIRO, IZAURA DE JESUS, IZAURA OLIVEIRA SANTOS, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em 27/6/2022, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF (Sindicato SAE/DF) apresentou o presente cumprimento de sentença em face do DISTRITO FEDERAL (executado/apelado). Não recolheu as custas iniciais (ID 41701219). Pela decisão de ID 41701233, o juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF determinou a intimação dos exequentes para o fim de comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, sob pena de “indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça, conforme art. 99, §2o, do CPC, não obstante da inicial quanto ao polo passivo.” (ID 41701233). Intimados, os exequentes juntaram aos autos a guia de recolhimento das custas iniciais acompanhada do respectivo comprovante de pagamento (ID 41701238). Sobreveio a primeira sentença pela qual indeferida a inicial por desatendimento à ordem de emenda, feito extinto sem resolução do mérito (ID 41701249). Em 17/11/2022, os exequentes interpuseram recurso de apelação (ID 41701255), comprovado o recolhimento do correspondente preparo (ID 41701257). Pelo acórdão 1785509 (ID 53705338), a Quinta Turma deu provimento ao recurso interposto pelos exequentes, tendo sido cassada a sentença, e os autos retornaram ao juízo de origem. Retomada a marcha processual em primeiro grau, os exequentes apresentaram resposta à impugnação do DISTRITO FEDERAL e postularam novamente a concessão da gratuidade de justiça (ID 65964699). Sobreveio a nova sentença, na qual não consta manifestação do juízo sobre o benefício pleiteado pelos exequentes. Os exequentes apelam e, preliminarmente, requerem a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal: “Sendo assim, Excelência, estando os exequentes amparados pela legislação já que devidamente demonstrada, enquadrados na Resolução no 140 da Defensoria Pública do DF, anexados os documentos comprobatórios, e a declarada hipossuficiência de recurso, evidencia-se a necessidade do deferimento da justiça gratuita, sendo isto o que se requer.” (ID 65966029). Em contrarrazões ao recurso interposto pelos exequentes, o DISTRITO FEDERAL (executado/apelado) impugna o pedido formulado pelos ora recorrentes e requer o não provimento da apelação (ID 65966039). Intimados para o fim de comprovar a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira, os exequentes afirmaram que “a parte recorrente formulou pedido de concessão do benefício, permanecendo, entretanto, silente o Tribunal a quo. Nesse contexto, houve desde a origem o deferimento tácito do benefício, não havendo que se falar em novo deferimento do pleito.” (ID 68081398, p.p. 1-2). Muito bem. A omissão do juízo a quo diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça não implica o deferimento tácito da benesse, sobretudo quando se verificam, nos autos, elementos suficientes ao fim de refutar a presunção relativa da alegação do postulante sobre sua hipossuficiência econômico-financeira, conforme já decidiu o STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pela Corte de origem não significa o deferimento tácito da benesse. Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 2.506.419/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 20/5/2024, DJe 23/5/2024) Isso porque incumbe ao julgador o poder-dever de zelar pela regular tramitação do processo, manifestando-se sobre as postulações das partes. E, conforme relatado, os exequentes/apelantes recolheram as custas iniciais para o fim de processamento do feito (ID 41701239); recolheram o preparo recursal relativo à apelação interposta contra a primeira sentença proferida nos autos (ID 41701257); e se isto não bastasse, juntaram extratos de remuneração que revelam o recebimento de remuneração mensal superior a seis mil reais (ID 65966030). Nesse contexto, juntem os exequentes/apelantes documentos atualizados que comprovem situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresentem comprovante do recolhimento do preparo recursal nos termos do art. 1.007 do CPC, haja vista que os documentos juntados com a apelação se referem aos meses de janeiro a julho de 2024. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora